Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Omissão.
1 - Ocorrendo o vício apontado, dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
2 – O c. STF, em recente decisão, ao julgar embargos de declaração no recurso extraordinário, acrescentou na tese firmada em 18.8.20 (RE 593818 - tema 150): “(...) podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
3 - Se a condenação teve extinta a pena há mais de 13 anos -, não pode ser usada para aumentar a pena-base.
4 – Embargos providos.